Tribunal: TJMT
Processo: 1008875-57.2017.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008875-57.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L J LAVA JATO UNIAO LTDA - ME - CNPJ: 20.169.974/0001-00 (EMBARGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERDA DE APARELHOS – NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - NEGATIVA DE VISTORIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS POR PARTE DA FORNECEDORA – DANOS PATRIMONIAIS CONFIGURADOS
- VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto (ID 48991505).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e obscuro em relação aos dispositivos legais apontados na Contestação, sendo que a decisão pautou-se apenas no Código de Defesa de Consumidor, omitindo-se em relação às normas específicas aplicáveis ao caso em apreço, qual seja a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Alega que, as normas que determinam o ressarcimento dos danos elétricos são precisas e delimitam a atuação das Empresas e dos Consumidores, sendo que, caso os procedimentos inerentes aos reparos não sejam rigorosamente observados, a Concessionária pode se eximir da responsabilidade pelos supostos danos.

Defende que, se o próprio acórdão assevera que a parte autora não trouxe documentos aptos a comprovam os danos materiais em sua extensão, não poderia a Concessionária contrapor os danos de forma “negativa”.

Prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ainda, considerando a relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o acórdão ora impugnado, do artigo 37º, §6º, da Carta Constitucional (ID 50143997).

A embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 51835472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão é contraditório e obscuro em relação aos dispositivos legais apontados na Contestação, sendo que a decisão pautou-se apenas no Código de Defesa de Consumidor, omitindo-se em relação às normas específicas aplicáveis ao caso em apreço, qual seja a Resolução 414/2010 da ANEEL.

Alega que, as normas que determinam o ressarcimento dos danos elétricos são precisas e delimitam a atuação das Empresas e dos Consumidores, sendo que, caso os procedimentos inerentes aos reparos não sejam rigorosamente observados, a Concessionária pode se eximir da responsabilidade pelos supostos danos.

Defende que, se o próprio acórdão assevera que a parte autora não trouxe documentos aptos a comprovam os danos materiais em sua extensão, não poderia a Concessionária contrapor os danos de forma “negativa”.

Prequestiona os artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ainda, considerando a relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o acórdão ora impugnado, do artigo 37º, §6º, da Carta Constitucional (ID 50143997).

Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, como bem pontuado no voto condutor do aresto, apesar dos argumentos lançados pela concessionária/requerida em suas razões recursais, fato é que a oscilação de energia elétrica foi devidamente comunicada pela consumidora, e mesmo após requerimento administrativo da parte autora, a ré não disponibilizou o conserto dos equipamentos.

Ainda destacou que, se a fornecedora discordava das alegações da consumidora no sentido de que o perecimento dos equipamentos eletrônicos decorreu de problemas na rede elétrica, nada obstaria a análise administrativa dos mesmos pelos profissionais técnicos que integram seu quadro funcional.

Aliás, importa repisar que, devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a fornecedora peticionou nos autos alegando que o ônus probatório incumbia à autora, bem como que as supostas perdas dos produtos não foram aferidas e periciadas por qualquer profissional competente para tal; não existindo no feito qualquer laudo que ateste a perda dos produtos ou a situação encontrada neles com o devido motivo de suas condições (ID 44524089).

Diante disso, a dilação probatória recaiu tão-somente na oitiva das testemunhas arroladas pela autora (ID 44524091, ID 44524099 e ID 44524124), ou seja, apenas a consumidora, parte hipossuficiente da relação jurídica em tela, foi diligente em adotar as medidas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos em juízo.

Nesse contexto, cabia à concessionária requerida demonstrar que os defeitos dos aparelhos não decorreram de oscilação elétrica, ou mesmo a inocorrência de tais distúrbios, ônus do qual não se desincumbiu, seja pela regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, ou ainda pela distribuição dinâmica do
onus probandi
, implementada na decisão saneadora (ID 44524082) na forma do art. 357, II e III do CPC.

Portanto, diante do robusto lastro probatório trazido à lume pela requerente, bem como da inércia da requerida no tocante à produção das provas que somente agora reputa necessárias à comprovação da narrativa autoral, não há por onde acolher a tese de inocorrência dos distúrbios elétricos, ou mesmo a sugerida ausência de nexo de causalidade entre tais oscilações e os estragos causados nos equipamentos da requerente.

Logo, deve a requerida ressarcir à autora a quantia por esta dispendida para reparar os danos materiais causados.

Assim, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão das embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020